Tribunal: STF
Processo: RE 218465
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-20
Data de publicação: 2002-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. PARCELAS
QUE COMPÕEM O TETO.
                              Excluem-se do teto vencimentos as
 vantagens de natureza
pessoal, as correspondentes à natureza ou ao local de trabalho, e
 incluem-se as
decorrentes do exercício do cargo ou função. Precedente do Tribunal
 Pleno.
                              Embargos de divergência parcialmente
 conhecidos e, nessa
parte, não providos.